Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FESTA DE REVEILLON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as rés a restituir à autora o valor de R$ 292,50, referente ao ingresso adquirido para o evento "Réveillon Finish Brasília". Em suas razões, a recorrente alega que apresentou farta documentação probatória que atestam o fiasco do evento e o descumprimento contratual das recorridas. Sustenta que a frustração de ver a celebração de Ano Novo se transformar em cenário de escassez, desorganização e promessas não cumpridas transcende em muito o conceito de mero dissabor cotidiano. Requer seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço pelas recorridas, por si só, é suficiente para configurar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora/recorrente sustenta que a falha na prestação de serviço da ré, além de dano material, lhe causou dano extrapatrimonial, na medida em que na festa de Reveillon, que deveria ter sido open bar e open food, houve escassez de bebida e de comida, até mesmo de água mineral, bem como não houve a prometida queima de fogos, além de outros contratempos, como filas para banheiro e estacionamento improvisado sobre terra e coberto de lama.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nesse aspecto, o descumprimento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.
7. A situação tratada nos autos não ultrapassa o aborrecimento cotidiano, não caracterizando, por si só, lesão aos direitos da personalidade da autora, tais como a honra, a imagem, a liberdade, a privacidade, devendo a sentença ser mantida.
8. Neste sentido: (Acórdão 1900895, 0701251-46.2024.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); (Acórdão 1921879, 0702777-45.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: Invalid date.)
9. Por fim, esclarece-se que as decisões de outros Tribunais de Justiça ou outros julgadores não têm efeito vinculante perante cortes de mesma hierarquia, apenas efeito persuasivo, de maneira que o entendimento diverso de outras decisões proferidas por juízes de primeira instância deste Tribunal de Justiça não viola o princípio da isonomia. Precedente: (Acórdão 2019275, 0714237-69.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.